Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707539-64.2020.8.07.0014 RECORRENTE: DANILO DIAS RIOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEDUÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 3. Tratando-se de réus reincidentes e portadores de maus antecedentes, inviável a aplicação da pena no mínimo legal, bem como a fixação do regime inicial aberto, devendo ser aplicado o semiaberto. 4. Eventual pedido de concessão do benefício da justiça gratuita deve ser deduzido, se o caso, perante o Juízo da Execução. 5. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o procedimento de reconhecimento fotográfico não atendeu aos ditames legais; b) artigo 155 do Código Penal, pugnando pela absolvição por ausência de elementos probatórios da autoria delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a autoria delitiva não se fundamentar apenas no reconhecimento fotográfico, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.301.083/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 155 do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020